Tribunal: TJMT
Processo: 0016205-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016205-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 811.967.331-04 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 593.366.411-15 (APELADO), ARMANDO MARQUES DE ABREU - CPF: 156.099.281-68 (APELADO), JOAO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 838.815.731-00 (APELADO), RONIVON NUNES FRAZAO - CPF: 818.374.451-68 (APELADO), FRANCISCO PAZ DE ARAUJO - CPF: 208.097.431-91 (APELADO), ANTONIO PEREIRA LEITE - CPF: 496.851.711-49 (APELADO), PEDROLINA DA SILVA - CPF: 405.293.711-20 (APELADO), ADEIL JOSE DE FREITAS - CPF: 481.988.701-72 (APELADO), ALTINO CECILIO DE OLIVEIRA - CPF: 326.285.521-91 (APELADO), GORDIANO PEDROZO DA SILVA - CPF: 828.249.591-34 (APELADO), EROTIDES RAMOS DA GUIA MACEDO - CPF: 357.978.601-63 (APELADO), JOENIL RIBEIRO TAQUES - CPF: 513.783.021-68 (APELADO), ALMIR JOSE DE LIMA - CPF: 050.282.028-42 (APELADO), NEUSA LOPES DA SILVA - CPF: 441.883.231-91 (APELADO), DAGOBERTO CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 384.732.751-87 (APELADO), MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 616.142.701-04 (APELADO), CAMILIO LOPES DA SILVA - CPF: 649.949.451-87 (APELADO), ABILIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 229.333.951-34 (APELADO), JOVELINA MARQUES DA SILVA - CPF: 907.771.151-15 (APELADO), EURONDINO DE CAMPOS LACERDA - CPF: 229.471.161-00 (APELADO), ZELIA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 950.066.641-34 (APELADO), WALDEMIR CARLOS PEDRO - CPF: 107.169.391-34 (APELADO), MANOEL ALVES PEREIRA - CPF: 143.210.092-00 (APELADO), EDGAR NUNES PEREIRA - CPF: 496.877.511-34 (APELADO), MARIA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 522.146.051-34 (APELADO), ALCIDES RONDON DE FIGUEIREDO - CPF: 298.633.501-25 (APELADO), SIBALDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 162.153.461-87 (APELADO), RENIDE PEDROSA DA SILVA - CPF: 487.609.431-49 (APELADO), MARLUCI SOUZA LADISLAU - CPF: 592.884.691-68 (APELADO), RAMAO ORTIZ - CPF: 489.774.891-72 (APELADO), MAFALDA PAULINA DA CONCEICAO - CPF: 161.719.001-25 (APELADO), LEONEL DA SILVA LIMA - CPF: 535.091.961-04 (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 496.724.281-20 (APELADO), IZABEL BEZERRA DA COSTA - CPF: 396.282.211-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA
SUB JUDICE
NÃO AMPARADA POR LIMINAR
– ACÓRDÃO EM DEMANDA PRETÉRITA QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a concessionária de serviço público responda pelos seus atos de forma objetiva, não se há falar em pagamento de indenização por danos morais quando a conduta, consubstanciada na inclusão do nome de usuário em cadastro de inadimplentes, se deu de forma legítima, em exercício regular de direito.

Inobstante a existência de dívida
sub judice
, esta ao tempo da inclusão do nome dos autores não estava amparada por medida liminar judicial, haja vista a inexistência nos autos de pedido para abstenção de inscrição, de modo que inexiste ilegalidade praticada pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0016205-42.2016.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADOS:

MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por danos morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de embargos de declaração (Id. 94512460), houve o acolhimento dos mesmos para reconhecer a omissão na sentença prolatada, determinando a exclusão a título de danos morais dos Autores: Adeil José de Freitas, Erotides Ramos da Silva Macedo, Joenil Ribeiro Taques, Almir José de Lima, Nilton lldelonso Loccatelli Camara, Jovelina Marques da Silva, Waldemir Carlos Pedro, Manoel Alves Pereira, Maria Pessoa dos Santos, Isabel Bezerra da Costa e Maria Aparecida da Silva, em razão da aplicabilidade da súmula 385 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Irresignada, a apelante em suas razões recursais alega que
“os recorridos ajuizaram a presente ação alegando a ocorrência de negativação indevida, tendo em vista que todos eram beneficiários do Programa Luz no Campo e ingressaram com ação sob o n. 19758-492006.811.0041, na qual requereram a equiparação do Programa Luz no Campo com o Programa do Governo Federal Luz para Todos e que, em primeiro grau, tiveram procedência de sua demanda, e em fevereiro de 2016 houve a negativação alegada pelos autores como indevida. No entanto, em sede recursal a sentença foi totalmente reformada, bem como a extensão do benefício Luz para Todos negada”
(sic).

Aduz, ainda, que a sentença
“não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido”
(sic).

Afiança
que
em razão da reforma do
decisum
em grau recursal, não há falar em negativação indevida e que
“em que pese as negativações terem ocorrido em fevereiro de 2016, vemos que o d. Juízo de primeiro grau, que proferiu a sentença ora recorrida, NAO CONSIDEROU A REFORMA DA DECISAO PROFERIDA NO PROCESSO DE N. 19758-49.2006.811.0041. Se a tivesse considerado, teria reputado como devidas as negativações levadas a efeito pela Energisa, uma vez que o acordão prolatado naquela outra ação reformou a decisão de primeiro grau”
(sic).

Defende que está devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito causado direta ou indiretamente pela ré, bem ainda se mostra inexistente o nexo causal no caso concreto, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, afirma que o valor fixado a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é absurdo e não apresenta adequado, além de não guardar razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão dos autores. Alternativamente, requer a minoração da indenização fixada (Id. 94512463 e Id. 94512464).

Os apelados ofertaram as contrarrazões no Id. 94512471, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 84547454.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS (34)
ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada

em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob a alegação de que tiveram inserido indevidamente o nome dos mesmos nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que estava sendo discutida em juízo referente a pagamento de valores relativos ao programa de eletrificação rural “luz no campo”.

Consta da inicial que os autores são moradores do projeto de Assentamento Raizama, localizado em Rosário Oeste/MT, sendo beneficiados em 2002 com o Programa ‘Luz no Campo’, consistente na universalização da rede rural de energia elétrica do Governo Federal que antecedeu ao programa ‘Luz Para Todos’, entretanto, havia a cobrança de valores relativos ao programa dos participantes.

Diante disso, narraram que todos os beneficiários ajuizaram no ano de 2006 uma ação de revisão contratual que tramitou perante a 9a Vara Cível desta Capital, sob o Código 256409, cujos pedidos inaugurais foram julgados procedentes em primeira instância, declarando-se revisado o contrato e nulas as cláusulas contratuais que autorizavam a cobrança de tarifa de participação financeira referente ao programa em testilha, estendendo aos requerentes os benefícios da gratuidade do Programa “Luz Para Todos”.

Afirmam, entretanto, que embora os débitos relativos ao programa estivessem
sub judice
, houve a inclusão indevida pela requerida do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em 06/02/2016.

Por esta razão é que propuseram a presente ação, visando, liminarmente, a retirada do nome dos mesmos dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença e, em sede de análise dos embargos de declaração opostos pela ora apelante, os acolheu, determinando a exclusão da condenação em relação aos seguintes autores: Adeil José de Freitas, Erotides Ramos da Silva Macedo, Joenil Ribeiro Taques, Almir José de Lima, Nilton lldelonso Loccatelli Camara, Jovelina Marques da Silva, Waldemir Carlos Pedro, Manoel Alves Pereira, Maria Pessoa dos Santos, Isabel Bezerra da Costa e Maria Aparecida da Silva, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Irresignada, a concessionária de serviço público interpõe o presente apelo, refutando os fundamentos do
decisum
hostilizado, defendendo ser legítima e regular a negativação questionada, de modo que entende que os demandantes não fazem
jus
à indenização pleiteada.

Pois bem. N
ão há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Logo, a responsabilidade da ré é objetiva em decorrência do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente vindo a ser elidida se demonstrada alguma excludente, na forma dos parágrafos do mencionado dispositivo legal.

In casu
, os autores visam o recebimento de indenização por danos morais em decorrência da inserção de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos que alegam ser indevidos, sobretudo porque as negativações ocorreram quando a questão relacionada à cobrança de valores alusivos à concretude do programa ainda
estava
sub judice
, embora agraciados com sentença de procedência proferida em primeira instância nos autos da Ação de Revisão Contratual no. 19758-492006.811.0041.

Por sua vez, a requerida, ora apelante, alega que agiu no exercício regular de seu direito, por entender que os débitos questionados são devidos, e, para tanto, defende que houve reforma da sentença proferida nos autos no. 19758-492006.811.0041 em segunda instância, julgando-se improcedente o pleito dos autores na referida ação.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte apelante. Explico:

Extrai-se que os autos da ação revisional outrora proposta pelos autores, versava sobre a obrigação dos mesmos em adimplirem com as parcelas relativas ao “
Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação e Outras Avenças
”, tendo aquele r. Juízo concedida medida liminar em 31/10/2006, determinando tão somente a abstenção de interrupção dos serviços e que a requerida efetivasse a cobrança das parcelas relativas ao referido instrumento em apartado do consumo mensal, ou seja, em outra fatura.

Ocorre que a sentença proferida nos referidos autos da ação revisional (
21/01/2016
), cujos pedidos inaugurais restaram acolhidos
em primeiro grau, para o fim de se declarar nulas as cláusulas contratuais que autorizavam a cobrança de tarifa de participação financeira referente ao programa de eletrificação rural Luz no Campo, fora totalmente reformada por esta Instância
ad quem
quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Energisa (RAC 65572/2016), sendo o acórdão datado de 13/09/2016 e com seu trânsito em julgado certificado na data de
16/10/2017
, após manutenção dos seus efeitos nas Instâncias superiores.

Referido
decisum
restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – SUBSTITUIÇÃO PELO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – BENEFÍCIOS NÃO ESTENDIDOS – VALIDADE DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO USUÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extensão dos benefícios do “Programa Luz para Todos” aos usuários que firmaram contrato com a concessionária sob à égide do “Programa Luz no Campo”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao processar e julgar o REsp 1.243646/PR, em sede de Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C do CPC, firmou posicionamento no sentido de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos.”
(N.U 0019758-49.2006.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

De mais a mais, conforme se observa dos extratos de negativação acostados aos autos pelos autores,
todas
as inclusões efetivadas pela ora apelante se deram na data de
06/02/2016
.

Sabe-se que a responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República.

Não se desconhece, outrossim, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a simples
negativação
indevida do consumidor já é suficiente para configurar o dano moral (
in re ipsa
), não havendo necessidade, nesse caso, da prova do prejuízo alegado (
REsp n. 1.059.663/MS
, Ministra Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008;
AgRg no AREsp 790.322/SC
, Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2015;
AgRg no AREsp 729.678/SP
, Ministro João Otávio De Noronha, DJe 30.11.2015;
AgInt no AREsp 1067536/RJ
, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16.06.2017).

No entanto, na hipótese
sub
examine
, tenho que a inscrição do nome dos autores no cadastro de inadimplentes configurou regular exercício do direito da concessionária apelante, sobretudo considerando que o acórdão desta Corte de Justiça, além de encontrar-se em consonância com entendimento pacífico do STJ, inclusive fixado sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia, declarou a regularidade da cobrança, mediante reforma da sentença de piso para o fim de se julgar improcedente a pretensão autoral naquela ação revisional.

De mais a mais, chama a atenção o fato de que não houve, em sede liminar, determinação para que a concessionaria se abstivesse de negativar os autores, mas tão somente que a cobrança se desse
apartada do consumo mensal,
de modo que, sem amparo em decisão judicial, não há falar em conduta ilícita do credor pelo fato de haver se valido de meio de coerção admitido pela ordem jurídica e sem evidências de abusividade.

Nesse contexto, tem-se que a simples pendência de ação judicial, ainda que seu objeto contemple matéria ligada a ilegitimidade de determinada
dívida,
não inviabiliza a
negativação
do nome dos devedores perante os órgãos de proteção ao crédito, sobretudo porque, repita-se uma vez mais, a ação pretérita era desprovida de liminar nesse sentido, fato que, por si só, afasta a reparação civil por danos morais vindicada pelos mesmos.

Em caso absolutamente análogo, assim decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CEMIG – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO SUB JUDICE, MAS NÃO AMPARADO POR MEDIDA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA SEM PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA 1.
Conquanto a concessionária de serviço público responda pelos seus atos de forma objetiva, não se há falar em pagamento de indenização por danos morais quando a conduta, consubstanciada na inclusão do nome de usuário em cadastro de inadimplentes, se deu de forma legítima, em exercício regular de direito. 2. Dívida sub judice, mas não amparada por medida liminar judicial - haja vista que o usuário de energia elétrica, autor da ação anulatória, sequer pugnou pela antecipação de tutela com vistas à suspensão da exigibilidade do débito -, não obsta a inclusão do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito. Medida coercitiva que pode ser perfeitamente utilizada pelo credor.
7. Recurso desprovido.”
(TJ-MG – AC: 10707130033251001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 18/06/2018)

No mesmo trilhar é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DA SERASA - DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO - FATO QUE POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A NEGATIVAÇÃO - MORA NÃO AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A simples discussão judicial da dívida não é condição bastante para impedir a inscrição do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Necessário o preenchimento das condições estabelecidas pelo STJ, quais sejam: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) depósito do valor referente à parte tida por incontroversa do débito ou caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
Na hipótese, a devedora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, o que justifica a manutenção do decisum recorrido.”
(AI 115177/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 03/05/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PARCELAS INCONTROVERSAS - ENCARGOS - MORA - NEGATIVAÇÃO DO NOME - IMPLEMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCIAL PROVIMENTO.
A simples discussão judicial do débito não impede a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, estando ele em mora. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de se deferir a exclusão da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito durante a contestação da dívida quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: 1) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; 2) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e 3) que, sendo a contestação apenas parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea (AgRg no Ag 677238/SP, DJ 17.10.2005, p. 306).
Não se encontrando presentes as três condições, é de ser indeferido, in limine, o pedido formulado de tutela antecipada, a fim de que se abstenha o credor de inscrever o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito enquanto a dívida estiver sendo discutida em Juízo, devendo-se abrir prazo para o devedor depositar, em favor do credor, o valor do principal devido e não pago, corrigido monetariamente e acrescido dos juros moratórios, no importe razoável que apontar como incontroverso e que guarde proporção com o valor cobrado que se quer revisar- a critério do eminente Julgador a quo; ou, senão, que preste caução que garanta o valor reclamado na inicial no prazo de 10 (dez) dias. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT – AI: 00991875720078110000 MT, Relator: JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 05/05/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/05/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO -
INSCRIÇÃO NO CADIN - DÉBITO SUB JUDICE - IMPOSIÇÃO LEGAL - NEGÓCIOS OBSTACULIZADOS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO DE SUSPENSÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE - CONDENAÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O registro de inadimplentes no CADIN decorre de imposição legal. A suspensão dos seus efeitos, na pendência de questionamento judicial da dívida, depende de providência do devedor, que pode requerê-la em juízo ou justificar a sua existência perante o órgão competente, conforme permissivo na lei de regência.”
(N.U 0059126-62.2004.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2006, Publicado no DJE 07/02/2006)

Dessarte, nessa linha de intelecção, não há sequer aplicabilidade da súmula 385 do STJ, porquanto os débitos inscritos são legítimos e decorrentes do exercício regular do direito da ora apelante, de modo que a improcedência da pretensão é medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente a pretensão dos autores, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021